Tribunal: TJPA
Processo: 0811238-55.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811238-55.2019.8.14.0000
PACIENTE: GILBERTO MENEZES MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL, VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0811238-55.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ANDRE CARLOS ALVES DE LIMA (OAB/PA Nº 23.503) E OUTRA

PACIENTE(S): GILBERTO MENEZES MAIA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/PA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
GILBERTO MENEZES MAIA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, no qual a defesa objetiva a expedição de alvará de soltura do paciente.

Os impetrantes protocolaram petição de pedido de desistência, em nome do paciente (ID. 2602717).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que a análise do mérito do presente mandamus resta prejudicada tendo em vista a petição de pedido de desistência.

Desta feita, entendo que não há mais interesse do paciente e de seu causídico no processamento deste remédio constitucional.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. "Se o impetrante postula a desistência do writ, incumbe à Câmara unicamente homologá-la" (TJSC. Des. Sérgio Paladino). (TJSC, Habeas Corpus n. 2015.089204-5, da Capital, rei. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 15-12-2015).

Isto posto, homologo o pedido de desistência e, portanto, não conheço do presente feito, em razão da
perda do objeto
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020